Tribunal: TJMT
Processo: 1054009-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054009-85.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID MASSUDA - CPF: 274.972.911-49 (JUIZO RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID MASSUDA - CPF: 274.972.911-49 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA– SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – INATIVIDADE - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA – REQUISITOS LEGAIS – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA - COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O portador de moléstia grave, como neoplasia maligna, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de sentença prolatada na Ação de Cobrança – Restituição de IRPF no 1054009-85.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o petitório inicial para condenar o Requerido a restituir os valores descontados indevidamente, a contar da data em que o Requerente foi transferido para a reserva remunerada.

Aduz a inicial que a parte autora é policial militar aposentado desde setembro de 2019, e portador de doença grave que o permite ser isento do pagamento do imposto de renda.

Assim, requer a procedência dos pedidos para que seja restituído o indébito desde janeiro de 2019 até novembro de 2019.

Prolatada a d. Decisão definitiva no id. 163674155, não houve interposição de recursos voluntários.

Verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, a
Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos. (id.
165590672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de Reexame Necessário de sentença prolatada na Ação de Cobrança – Restituição de IRPF no 1054009-85.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o petitório inicial para condenar o Requerido a restituir os valores descontados indevidamente, a contar da data em que o Requerente foi transferido para a reserva remunerada.

Extrai-se dos autos que David Massuda ingressou com a presente
AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE IRRF - em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte autora é policial militar aposentado desde setembro de 2019, e portador de doença grave ( Neoplasia Maligna – CID – c189, id. 163673377) que o permite ser isento do pagamento do imposto de renda. Assim, requer a procedência dos pedidos para que seja restituído o indébito desde Janeiro de 2019 até Novembro de 2019.

Feitas estas considerações, passo à análise da Remessa Necessária.

Consiste dos Autos que, o Autor foi diagnosticado com doença CID C18 com metástases hepáticas sincrônicas em data de 15/05/2019, motivo pelo qual requereu a isenção do imposto de renda em razão da sua aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A Lei no 7.713/88, a qual altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, dispõe em seu art. 6o, XIV, in verbis:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)” – Negritei.

Conforme o dispositivo legal transcrito, somente serão considerados como rendimentos isentos do Imposto de Renda àqueles que forem pagos a título de aposentadoria ou reforma às pessoas portadoras das enfermidades alhures mencionadas.

No caso em testilha, em análise do escorço fático e da malha documental acostada com a exordial, verifica-se o Autor é portador de doença de
(Neoplasia Maligna – CID – c189, id. 163673377)
,

Nesta toada, resta plenamente demonstrado que o Autor faz
jus
à benesse de isenção do Imposto de Renda retido diretamente na fonte, uma vez que os documentos acostados aos autos, em especial o o Laudo Pericial
id. 163673377 que
atesta que o Autor é portador da enfermidade ora em comento, a qual está inserida no rol taxativo descrito no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88.

Este é o entendimento deste sodalício;

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MAL DE PARKINSON. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVA PERCIAL OFICIAL. LEI No 7.713/88. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A aposentadoria por invalidez decorrente de enfermidade grave e incurável é causa de isenção do imposto de renda. 2. Presença dos requisitos: rendimentos relativos a aposentadoria e pessoa física portadora de uma das doenças ali elencadas, o que é o caso em apreço já que o impetrante é portador da "doença de Parkinson". 3. A finalidade da isenção é conferir maior dignidade aos cidadãos portadores de moléstias graves. (N.U 0103274-80.2012.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no DJE 01/07/2013).

Observo que o autor foi transferido para inatividade em data de 27/09/2019, conforme consta do ato no4.188/2019 id. 16367-3375, dessa forma, não merece reparo a sentença, visto que
o requerente faz
jus
a restituição de valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, tão somente, a partir da data de 27/09/2019, data em que foi transferido para a reserva remunerada, até a data da efetiva suspensão (novembro/2019).

Ante o exposto, mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023